Tribunal: TJSP
Processo: 1095223-54.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Juros remuneratórios – Pretensão de limitação à taxa média de mercado – Descabimento – É possível a limitação dos juros cobrados pela ré à taxa média de mercado – Hipótese, contudo, em que não há prova de que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira destoa de modo substancial da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Juros remuneratórios – Pretensão de limitação à taxa média de mercado – Descabimento – É possível a limitação dos juros cobrados pela ré à taxa média de mercado – Hipótese, contudo, em que não há prova de que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira destoa de modo substancial da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Tarifa de Cadastro – Possibilidade de cobrança – Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade das cobranças – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação dos referidos serviços – Necessidade de reconhecimento da legalidade das cobranças – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – Instrumento firmado entre as partes evidencia que não houve cobrança relativa ao seguro – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.